Tribunal: TJES
Processo: 5000098-19.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-19.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURACI DA SILVA MOTHE

APELADO: H C SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
CONSUMIDOR –
VÍCIO APRESENTADO EM PORTÃO ELETRÔNICO
–
DANOS MATERIAIS MANTIDOS – VALORES PAGOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
–
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
Compulsando os autos, verifica-se o pagamento de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) como sinal do serviço defeituoso prestado pelos apelados.

2.
Os valores colacionados aos autos dizem respeito aos orçamentos realizados pela autora, não se prestando a comprovar que foram efetivamente pagos.

3.
Comprovantes juntados em sede de recurso com data anterior ao ajuizamento da ação, configura vedada inovação recursal, tendo em vista que não foram submetidos ao juízo de primeiro grau e ausente alguma das hipóteses previstas no art. 435 do CPC.

4
.
Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LAURACI DA SILVA MOTHE

contra r. sentença proferida no ID nº 6778155, proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da “
ação
de restituição de quantia paga c/c indenização por perdas e danos
” ajuizada pela apelante em desfavor de
H C SILVA ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, “
para condenar os requeridos à restituição do valor efetivamente quitado pela requerente, qual seja, R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) quantia que deverá ser atualizada, pela SELIC, desde o pagamento; e condenar os requeridos ao pagamento de danos morais no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), incidindo juros de 01% (um por cento) mensal da citação até o arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado só pela SELIC.
”.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID nº 6778156, a apelante sustenta, em suma, que:
(I)
“
a Apelante comprova o pagamento do total de R$ 3.000,00 (Três mil reais) nos autos com juntada de recibos e confissão dos Apelados nas audiências do Procon, conforme demonstrado no documento id. 11421945. Vale destacar, que o valor restante R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) foram pagos em mãos para os Apelados no dia da instalação do portão
.”;
(
II
)
“
nos comprovantes anexados aos autos consta no processo administrativo instaurado no Procon id.11421939 e 11421948, onde os Apelados reconhecem o direito da Autora, bem como, reconhecem o valor pago de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais) e manutenção/reparo do portão no valor de R$200,00 (Duzentos reais). Portanto, não questionaram o valor afirmado pela Apelante, por ser o valor total de R$ 3.000,00 (Três mil reais) certo e devido
”;
(
III
)
“
os Apelados se negaram a entregar a Apelante a nota fiscal do motor do portão, bem como, os demais comprovantes de pagamentos que receberam em mãos, apesar de terem confirmado em audiência na sede do Procon que de fato foram contratados para confeccionar o portão, e não terem contestado o valor devidamente pago pela Apelante e reconhecerem que o mesmo foi entregue com defeito
.”,
(IV)
sejam majorados os danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em breve escorço fático,
LAURACI DA SILVA MOTHE
ajuizou “
ação
de restituição de quantia paga c/c indenização por perdas e danos
” em face de
H C SILVA – ME
E OUTROS
, narrando que contratou o serviço dos apelados para a confecção de um portão no valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), realizando o pagamento de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) de entrada e o restante no dia da entrega.

Todavia, aduz a apelante na exordial, que na ocasião da entrega do portão, o mesmo apresentava diversos vícios, razão pela qual pagou mais R$200,00 (duzentos reais) aos apelados para que realizassem o conserto. Porém, não teve o problema resolvido e os apelados se negaram a entregar a nota fiscal do motor utilizado no portão.

Ainda, narra a apelante que, irresignada com o descaso dos apelados, ingressou com reclamação junto ao PROCON, oportunidade na qual realizaram acordo, contudo, não cumprido pelos apelados, motivo em que ingressaram com a presente demanda requerendo o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de restituição pela quantia paga no portão, bem como R$15.000,00 (quinze mil reais) de danos morais.

Postas estas premissas, inicialmente, cumpre salientar que foi decretada a revelia dos apelados que, embora devidamente intimados por Oficial de Justiça (conforme ID 6778145 e ID 6778147), deixaram correr
in albis
os prazos para se manifestarem nos autos.

Desse modo, cinge-se a controvérsia recursal apenas quanto à possibilidade, ou não, de majoração dos danos materiais e morais.

Compulsando os autos, observa-se que a autora comprova, na fl. 03 do ID 6777818, o pagamento no valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) como sinal do serviço.

Por outro lado, de acordo com o que consta dos autos, os outros valores colacionados no ID 6777818 dizem respeito a orçamentos feitos pela autora e não se prestam a comprovar que foram efetivamente pagos.

Ademais, no que concerne a alegação de que os apelados reconheceram, em sede de processo administrativo no PROCON, o valor pleiteado pela apelante, não há nos autos qualquer informação nesse sentido, pois apenas afirmaram os apelados, em ata de audiência colacionada às fls. 04/06 do ID 6777819, que realizaram o serviço como contratado e que se comprometeriam a retornar a residência para realizar os ajustes no portão.

Aliás, cumpre ressaltar que a recorrente manifestou-se pelo desinteresse na produção de outras provas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 6778153).

Nesse contexto, tenho que corretamente entendeu o magistrado
a quo
, em conferir a monta de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, tendo em vista ser o único valor comprovado nos autos, devendo ser mantido incólume a r. sentença.

A pretensão de majoração dos danos materiais nos valores atravessados no petitório de ID 6778158, relativos a comprovante de pagamento dispendido com os serviços, não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, embora esteja com data anterior ao ajuizamento da ação, o que, ausente alguma das hipóteses previstas pelo artigo 435, do Código de Processo Civil
1
, a apresentação dos aludidos documentos a este colegiado configura vedada inovação recursal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1. Pelo princípio da concentração da defesa o réu tem o dever de formular toda a sua defesa em sede contestação, sendo vedado inovar pedido em instância recursal.
2. Os documentos novos juntados na apelação não merecem conhecimento, pois não se enquadram na hipótese legal (art. 435 do CPC), uma vez que poderiam ter sido juntados anteriormente, mas foram apresentados apenas em grau recursal, quando a sentença lhe foi desfavorável.
3. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “a ofensa à coisa julgada se caracterizaria caso as ações possuíssem tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior” (AgRg na PET no MS 17.985/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 14-06-2016). 4. A identidade de demandas mostra-se evidente da simples leitura da sentença e do recurso inominado) daquela ação, de conteúdo praticamente idêntico ao veiculado na inicial desta demanda. Como naquele outro feito que tramitou perante o Juizado já houve sentença, julgando improcedente o pedido e já transitada em julgado, inadmissível a rediscussão daquilo que ficou decidido naquela oportunidade, acobertado pelo manto da coisa julgada 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0037741-47.2016.8.08.0024, Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 15/06/2022).

Na sequência, presente, também, o dano moral, tenho que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado a apelante e com o valor do bem adquirido.

Outrossim, o montante da condenação encontra respaldo na jurisprudência pátria produzida em caso análogo, conforme aresto abaixo colacionado:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO. PORTÃO QUE SE SOLTOU E CAIU SOBRE O CARRO DA AUTORA. DANO MATERIAL MANTIDO NOS TERMOS DA SENTENÇA DE ORIGEM.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS).
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR – 1ª Turma Recursal – 0010736-39.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu – Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA – J. 29.08.2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois a apelante não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria